Tribunal: TJDFT
Processo: 0711490-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. NULIDADE. FALHA E ABUSO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. IN RE IPSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Afirma, em suma, que a recorrida contratou cartão de crédito consignado e o utilizou para diversas compras, não havendo se falar em danos morais. Pugna pelo cômputo dos juros de mora a partir do arbitramento do valor do dano moral e afirma que não houve comprovação de má-fé a configurar a restituição em dobro dos valores descontados.

2. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

3. As partes entabularam contrato de cartão de crédito consignado, constando como beneficiária/devedora a autora. Houve o refinanciamento da fatura com acréscimos. No entanto, em novembro de 2014, houve a quitação do contrato com pagamento integral da fatura. Não há comprovação de nova contratação. 3.1. Não existe justificativa para os descontos efetuados no contracheque da autora de agosto de 2015 até o presente momento (cessando apenas com o deferimento da medida de urgência).

4. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), estabeleceu a responsabilidade objetiva para o fornecedor de serviços, em decorrência do dever de segurança, de informação, de transparência e de boa-fé objetiva (artigo 4o do CDC). Trata-se de princípios que estão intrinsecamente vinculados ao principio do in dubio pro consumidor que permeia a vulnerabilidade dos consumidores diante de fornecedores.

5. Merece prosperar a sentença para declarar a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado e determinar a restituição em dobro das quantias cobradas, em consonância com o art. 42, parágrafo único, do CDC. Insta ressaltar que os danos morais, neste caso, se configuram in re ipsa, não havendo se exigir a prova da existência do fato gerador causador do dano o que seria subestimar por demais o sentimento humano.

6. Precedente: “(...) Nas hipóteses de desconto indevido em conta que acarretem restrição a rendimentos de natureza alimentar, o abalo moral é in re ipsa, ou seja, presumido, por não depender de comprovação de determinado prejuízo psicológico sofrido, haja vista o recorrido ter comprometidos os meios inerentes à sobrevivência digna (...)” (07049989820198070012, Relator: César Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 10/2/2021).

7. A fixação do quantum indenizatório possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 7.1. São inegáveis os aborrecimentos e as preocupações sofridas pela autora ao se ver privada de parte de seu salário em decorrência dos descontos efetuados pela instituição financeira. 7.2. O valor de R$ 7.000,00 fixado na sentença a título de indenização mostra-se razoável e suficiente para reparar os transtornos sofridos pela apelada, ressaltando-se o potencial econômico do apelante, de modo que o valor indenizatório atende adequadamente à função pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa da recorrida.

8. No que concerne ao termo inicial dos juros de mora relativos à indenização por danos morais, em consonância com a súmula 54 do STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” 8.1. Assim, a revisão da sentença para fixação do termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso significaria reforma em prejuízo da parte apelante.

9. Apelo improvido.